Tribunal: TJMT
Processo: 0020625-90.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0020625-90.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), RENATA MAGNANI - CPF: 268.519.968-39 (AGRAVADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), JAQUELINE GIACOBBO PAHIM - CPF: 019.082.611-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 933.512.831-72 (AGRAVANTE), RENATA MAGNANI - CPF: 268.519.968-39 (AGRAVANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 971/STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 971/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
ofensa ao art. 985, I, do CPC, sustentando
“a impossibilidade de inversão de cláusula penal, em razão da existência de cláusula penal moratória em favor dos recorridos”
.

III
. Razão de decidir

3. No julgamento do Recurso Especial 1614721/DF, representativo da controvérsia, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Tema 971/STJ, no qual se firmou a seguinte tese: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”.

4. O Acordão
impugnado analisou o contexto fático-probatório, logo, restando incontroversa a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 971 STJ.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
0020625-90.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
e OUTROS

AGRAVADO:
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA JÚNIOR e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA e OUTROS

em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso
especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 971/STJ).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese,
“como o acórdão verificou a existência de cláusula penal em contrato, em favor do adquirente, capaz de afastar a cumulação com lucros cessantes e aplicou o Tema 970 do STJ e, na mesma decisão, alega a inexistência de cláusula penal pra justificar a inversão da cláusula penal (Tema 971 do STJ)? Totalmente contraditório e sem razão o acórdão recorrido! Ainda, induzindo a se manifestar sobre a contradição por meio de aclaratórios, este foi sumariamente rejeitado, com patente erro material e menção no acórdão a parte que sequer existente na relação processual.”

Recurso tempestivo
.

Contrarrazões ID. 298457368.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, portanto, foi proferida nos seguintes termos:

“
Capítulo 1 – Da sistemática dos recursos repetitivos
– Tema 971/STJ
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 985, I, do CPC, sustentando
“a impossibilidade de inversão de cláusula penal, em razão da existência de cláusula penal moratória em favor dos recorridos”
. (id. 282927866 – pág. 11). Aduz a necessidade de reforma do acórdão para desconsiderar a multa aplicada por equidade.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial 1614721/DF, representativo da controvérsia, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo

Tema 971/STJ
, no qual se firmou a seguinte tese:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação.

No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal decidiu conforme orientação da Corte Superior
,
ao manter a sentença de piso no tocante a inversão a cláusula penal constante do item 8.3.1, criada em princípio para o caso de mora da adquirente, e aplicada a favor deste, face ao atraso no cumprimento da obrigação pela vendedora, para manter o equilíbrio contratual.

O Órgão Fracionário decidiu,
in
verbis
:

[...] Superada a questão, no que tange à impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os temas 970 e 971, que definiram o seguinte:

“Tema Repetitivo 970:

A cláusula penal moratória
tem a finalidade de
indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação
,
e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Tema Repetitivo 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. “

[...]

A cláusula penal do contrato sub judice assim restou estabelecida:

“8.3.1. Fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do EMPREENDIMENTO, nas condições definidas no presente contrato, exceder o prazo estabelecido na cláusula anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA,

pagará ao ADQUIRENTE indenização mensal
, no valor
correspondente a 0,5% do preço do imóvel
,
atualizado monetariamente
, na forma da cláusula sexta supra.”

Do cotejo dos autos, o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL” traz como preço do imóvel o valor de R$ 299.150,00 (Id. 263808270 – pág.52), de modo que 0,5% do referido valor corresponde à quantia bruta de R$ 1.495,75,

sem aplicar a correção obrigatória
, e que, a toda evidência, apresenta equivalência aos locativos, impossibilitando sua cumulação com o pleito indenizatório (lucros cessantes).

Assim, sendo incontroversa a existência de cláusula penal moratória no contrato, não há como manter a condenação cumulada de lucros cessantes. Dessa forma, deve ser afastada a condenação à indenização locatícia, mantendo-se apenas a penalidade estipulada contratualmente.

Por outro lado, acerca do alegado desacerto em relação à inversão da cláusula penal compensatória, entendo que não assiste razão aos apelantes. Isso porque, como bem pontuado pelos próprios apelantes, a matéria já foi fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de forma que, existindo cláusula penal compensatória por inadimplemento apenas do adquirente, “deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”, a teor do Tema Repetitivo 971.

Aliás:

“AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA CONTRUTORA/LOTEADORA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO – RECURSO REPETITIVO - PARADIGMA NS. REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF (Tema 971) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, A, § 2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da tese fixada no paradigma
REsps

ns
. 1.614721/DF e 1.631485/DF (Tema 971), nos contratos de adesão firmados entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. No presente caso, a loteadora deu causa ao inadimplemento contratual uma vez que por inobservância dos prazos estipulados para a entrega do imóvel, gerou a possibilidade da inversão da cláusula penal em favor do adquirente comprador.” (TJ-MT 10064753620188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/08/2021)

Assim, observado que, no presente caso, a cláusula penal contratual previa sanção apenas para o descumprimento do adquirente, sem estipulação expressa de penalidade para a construtora em caso de mora na entrega do imóvel, a inversão da cláusula penal compensatória é plenamente cabível e deve ser mantida, garantindo isonomia e equilíbrio contratual entre as partes. [...].

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da
negativa de seguimento
ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea, ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Tema 971) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na sua aplicação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025